Tribunal: STF
Processo: Pet 66
Classe: Pet
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-12
Data de publicação: 1979-12-12

Ementa:
- PETIÇÃO OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
DISPOSITIVOS DE DECRETO FEDERAL, POR HAVER O PROCURADOR-GERAL DA
REPUBLICA DETERMINADO O ARQUIVAMENTO DE REPRESENTAÇÃO COM O MESMO
OBJETIVO. SENDO O PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA O 'DOMINUS LITIS'_DA
AÇÃO DIRETA PARA DECLARAÇÃO, EM TESE, DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI OU ATO NORMATIVO FEDERAL OU ESTADUAL, E INADMISSIVEL A
PROPOSITURA DIRETA DESSA AÇÃO PELO INTERESSADO EVENTUAL NESSA
INCONSTITUCIOINALIDADE. PETIÇÃO INDEFERIDA.